Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização. Transporte aéreo. Cancelamento. ausência de reembolso integral após o cancelamento pelo consumidor. dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento de R$ 6.227,64 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do cancelamento de passagens aéreas contratadas com destino a Porto Alegre/RS, em razão da afetação da região por desastre natural. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir o valor de R$ 607,80, a título de ressarcimento do saldo remanescente oriundo do desfazimento do contrato de transporte.
2. A autora pretende a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor de R$ 1.623,72, por considerar que houve a restituição de apenas R$ 4.603,92, e para que a empresa seja obrigada ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela recorrida em que argui sua ilegitimidade passiva (ID 70269360).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de transporte aéreo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) apurar se há comprovação de valores remanescentes a serem restituídos à autora em virtude do desfazimento do contrato; (iii) verificar a ocorrência de violação aos direitos imateriais da autora a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. A empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, no que diz respeito à restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do contrato de transporte aéreo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
6. É de se notar que a documentação acostada aos autos na contestação de ID 70269339 comprova que foram realizadas devoluções em razão do cancelamento do contrato de transporte aéreo que perfazem o valor de R$ 8.185,38, restando tão somente o saldo remanescente de R$ 607,80 a ser reembolsado à autora. Conforme destacado na r. sentença, a recorrente não apresentou impugnação específica aos cálculos e comprovantes da restituição juntados com a contestação. Há de prevalecer, portanto, a restituição observando o valor acima apontado.
7. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. Não ficou evidenciado lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da parte autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
9. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema apta à violação dos atributos da sua personalidade. Ademais, a parte requerente de igual modo não demonstrou que a ausência de restituição integral do valor tenha comprometido os seus rendimentos ou lhe causado prejuízos e ordem moral.
10. Embora a situação reportada pela autora seja um fato que traga aborrecimentos e transtornos, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade, constituindo meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do benefício da gratuidade da justiça ora concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: n/a.